Tribunal: TJSP
Processo: 2343905-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão. RECURSO DESPROVIDO.